Tribunal: TJBA
Processo: 8083105-75.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083105-75.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADO: LOURISVALDO ROCHA DIAS

Advogado(s)
:
DENE MASCARENHAS DANTAS, TIAGO JONES DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DA FALSA CENTRAL". TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED) REALIZADA POR TERCEIRO FRAUDADOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ENVOLVIDAS (BANCO DE ORIGEM E BANCO RECEPTOR). FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. SÚMULA 479 DO STJ. TRANSAÇÃO ATÍPICA AO PERFIL DO CONSUMIDOR IDOSO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO BANCO RECEPTOR POR PERMITIR ABERTURA DE CONTA FRAUDULENTA. DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO N.º 4.753/2019 DO BACEN. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ.

2. O banco de origem da transação falha em seu dever de segurança ao não detectar e bloquear operação manifestamente atípica ao perfil do consumidor, especialmente quando se trata de cliente idoso e hipervulnerável, caracterizando defeito no serviço, nos termos do art. 14 do CDC e da jurisprudência do STJ (REsp 2.052.228/DF).

3. O banco receptor dos valores fraudulentos responde solidariamente pelos danos, pois, ao permitir a abertura de conta utilizada para fins ilícitos sem a devida diligência, descumpre as normas de "Conheça seu Cliente" (KYC) e integra a cadeia de fornecimento defeituosa.

4. A subtração de economias por meio de fraude bancária sofisticada gera abalo psicológico que ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral passível de compensação financeira.

5. Manutenção do
quantum
indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por se mostrar adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8083105-75.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes
BANCO DO BRASIL S/A
e
BANCO BRADESCO S/A
, e como Apelado
LOURISVALDO ROCHA DIAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, 9 de junho de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25